Tribunal: TJSP
Processo: 1074444-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar e indenização por dano moral. Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, a sentença de improcedência foi anulada, retornando os autos à origem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. TESTE PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar e indenização por dano moral. Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, a sentença de improcedência foi anulada, retornando os autos à origem para produção de prova técnica. Prova indireta que confirmou, à luz de uma análise global dos documentos e circunstâncias considerados à época da aplicação do teste psicológico, a conclusão pela inaptidão do autor ao cargo almejado. Eventual descompasso de algum critério não invalida todo o estudo e análise da personalidade do candidato. Ausência de nulidade do laudo que foi assinado por profissionais distintos daqueles que aplicaram o teste, uma vez ausente na legislação essa exigência, notadamente quando todos os profissionais participantes constam como ativos no cadastros nacional. Nova sentença que julgou improcedente o pedido igualmente mantida, porque inexistente ilegalidade na condução da fase de testes psicológicos no certame, prevalecendo a higidez do ato administrativo que resultou na desclassificação do autor. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.